Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A execução faz-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da efetividade, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor tudo com o fito da satisfação do direito do exequente.
2. Nos termos da norma do art. 835, §1o, do CPC, “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.
3. No caso concreto, a ordem de preferência fora devidamente obedecida, pois, em que pese tenha sido penhorado título de capitalização, não se denota, nas contas bancárias da devedora, dinheiro em espécie para autorizar a imediata liberação destes títulos.
4. Nos termos do art. 847 do CPC, é admitida a substituição da penhora, desde que não cause prejuízo ao credor. No caso em apreço, de forma abstrata a parte devedora requer a substituição da penhora sem indicar bens passíveis de constrição, o que impõe o indeferimento do pedido.
5. Negou-se provimento ao recurso.